Tribunal: TJES
Processo: 5010523-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010523-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Utiliza-se o relatório contido em sentença: “Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por MARCUS VINÍCIUS DA SILVA ANDRADE e KARLA FRACALOSSI NALI ANDRADE em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES), objetivando o cancelamento do processo administrativo de suspensão da CNH do primeiro requerente e a transferência da pontuação referente à infração de trânsito para o prontuário da segunda requerente, que se declara como a real infratora. Aduzem os autores que a infração de trânsito identificada pelo Auto de Infração nº LI00021669 foi cometida pela segunda requerente, conforme declaração firmada e demais provas apresentadas nos autos. Alegam que, embora o prazo para indicação do real infrator no âmbito administrativo tenha se encerrado, tal preclusão não obsta a apreciação judicial da questão”.

2
. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando ao DETRAN que promova a transferência da pontuação e penalidade do auto de infração LI00021669 para o prontuário da CNH de KARLA FRACALOSSI NALI ANDRADE. Estipulou-se também que, caso não exista outra infração que fundamente a suspensão do direito de dirigir, seja cancelado o processo administrativo em face do primeiro requerente (nº 2024-QRDT3).

3
.

O DETRAN, através de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4
. Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda em razão dos autos de infração terem sido lavrados por outros órgãos públicos, confirmo a rejeição da preliminar suscitada. O recorrente é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na suspensão do direito de dirigir, mas sim sobre a indicação pela via judicial de real condutor. Dessa forma, mantém-se a rejeição da preliminar suscitada.

5
. Pelas mesmas razões já expostas no parágrafo acima, rejeitam-se as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, acrescentando-se que o órgão autuador figura no polo passivo.

6
.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7
. Apesar de a indicação do real condutor não ter sido realizada na via administrativa, é possível que o autor a faça judicialmente, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, desde que haja provas suficientes para comprovar que não poderia ser o real condutor do veículo no momento da infração. Dessa forma, ao analisar o feito, entende-se que houve efetiva comprovação de que o primeiro autor estava trabalhando no horário da autuação (id. 15019497).

8
. Assim, mantém-se a fundamentação contida na sentença, concluindo-se que o autor não era o real condutor do veículo no momento da infração que culminou no auto de infração LI00021669 e determinar a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário do primeiro requerente.

9
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10
. Sem custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)